Tribunal: TJMT
Processo: 1006542-44.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006542-44.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL LUCIANO CASTELHANO - CPF: 020.211.011-77 (ADVOGADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), ROBERTO DE ARAUJO VALERIANO - CPF: 944.388.541-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS – CHOA – LEI COMPLEMENTAR Nº 529/2014 -
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – PREVISÃO EXPRESSA DO NÚMERO DE VAGAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SEGURANÇA DENEGADA.

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Em que pese o fato de restar demonstrado, ainda que extemporaneamente, a conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, vislumbra-se que há óbice à concessão da segurança requestada, haja vista que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, por prova pré-constituída, a sua classificação entre os “
cento e quinze candidatos dentre os subtenentes e primeiros-sargentos, para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
,” conforme condição estabelecida no
caput,
do art. 24 da Lei Complementar nº 529/2014.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de direito a nomeação e posse, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por
Roberto de Araújo Valeriano
contra o ato, tido como ilegal, do
Exmo. Sr. Comandante–Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua inscrição definitiva no Processo Seletivo referente ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/PMMT/2017, ou a declaração de nulidade deste certame em razão da autoridade impetrada haver realizado as inscrições sem a entrega de atestado de conclusão do Curso Superior em Segurança Pública.

O Impetrante narra que é Subtenentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e afirma que preencheram todos os requisitos exigidos para o deferimento das suas inscrições para participação nas etapas em andamento do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/2017.

Alega que não foi relacionado entre os alunos que concluíram e obtiveram êxito no curso de graduação tecnológica ofertado pela Instituição Militar, por meio do Instituto Federal de Mato Grosso em Cuiabá-MT, o que levou ao indeferimento de sua inscrição.

Esclarece que a nota referente à disciplina Sistema e Gestão em Segurança Pública somente foi disponibilizada por força da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Impetrante em desfavor do Reitor do IFMT e do Professor de Políticas, Projetos e Articulação Institucional do IFMT.

Assevera que, no cronograma do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o período de inscrição é anterior ao da colação de grau no Curso Superior em Segurança Pública, requisito obrigatório para aludida inscrição, de modo que o Comando da Polícia Militar recorreu não aos atestados de conclusão do curso, mas requisitou lista precária do IFMT, publicada no Boletim Comando Geral 1731, ou seja, ignorou outros discentes que estavam em segunda chamada de prova final ou com nota pendente de lançamento, caso do Impetrante e de outros discentes.

Com essas considerações, pugna, inicialmente, pela concessão da liminar, para sua imediata inscrição e realização das etapas do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, seja concedida liminar para fins de suspensão do certame e, no mérito, a nulidade a partir da autorização do Comando Geral da PMMT de inscrição e realização das fases, com fulcro em lista precária e ilegítima de supostos concludentes do curso.

Determinada a notificação do Impetrado para prestar informações (ID 823862), a Autoridade Coatora as apresentou, alegando que, ainda que tivesse de posse da nova nota da disciplina em que o Impetrante fora inicialmente reprovado, isso somente lhe garantiria a possibilidade de realizar as fases do processo seletivo interno para o CHOA e não de ser matriculado.

A medida liminar foi concedida determinar que a Autoridade Coatora garanta ao Impetrante a possibilidade de realizar as fases do processo seletivo interno do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como a suspensão da fase de divulgação dos requerimentos de matrículas deferidas e indeferidas, até a conclusão das fases pelo Impetrante. (ID 869125).

As informações foram prestadas, pugnando pela denegação da segurança (ID 938060).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança
(ID 1038459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Consta dos autos que, trata-se de mandado de segurança impetrado por Roberto de Araújo Valeriano contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Comandante–Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua inscrição definitiva no Processo Seletivo referente ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/PMMT/2017, ou a declaração de nulidade deste certame em razão da autoridade impetrada haver realizado as inscrições sem a entrega de atestado de conclusão do Curso Superior em Segurança Pública.

O Impetrante insurge-se esclarecendo o fato de ser Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo participado do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, ademais, aduz que a autoridade impetrada desproveu o seu recurso interposto em face da decisão que indeferiu a sua inscrição para o processo seletivo supramencionado, sob o argumento de que o demandante não havia concluído o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, oferecido pela PMMT em parceira com o Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, requisito obrigatório para o CHOA/2017, segundo o Edital nº 001/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2017.

Todavia aduz, o Impetrante que o mencionado curso foi concluído, entretanto, a nota da sua prova final em relação à disciplina de Sistema e Gestão de Segurança não foi lançada, “o que obstou sua conclusão”.

Afiança haver solicitado a realização da prova da mencionada disciplina, o que foi deferido pelo Colegiado de Professores, sendo esta realizada pelo demandante no dia 05/05/2017, entretanto, verificou que a respectiva nota não foi lançada na plataforma do IFMT, postulando essa providência no dia 11/05/2017, sem, no entanto, obter resposta.

Em decorrência disso, o impetrante, no dia 17/05/2017, protocolou um Pedido de Providências direcionado ao Magnífico Reitor e ao Diretor e Professor da disciplina em tela, em ralação ao qual, também, não obteve resposta. Tendo, ainda, segundo consta, buscado informações junto a Diretoria Geral do Campus Cuiabá e, também, a Coordenadora do referido curso, porém, dos quais recebeu, respectivamente, a declaração e a informação que transcreve na exordial.

Verifica-se que o Impetrante busca por meio da vertente ação mandamental, assegurar a efetivação da sua inscrição e participação nas fases do processo seletivo interno destinado à selecionar os participantes do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – CHOA/PMMT/2017, ou a declaração de nulidade do certame, ao argumento de que a autoridade impetrada utilizou lista precária e não documento oficial, a saber o atestado de conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, para estabelecer quem teria direito a participar das etapas do teste seletivo em referência.

Pois bem. Os requisitos necessários à matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativo se encontram, inicialmente, elencados na Lei Complementar nº 408/2010, que
Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, que assim preconiza no seu art. 31:

“
Art. 31
São condições específicas para a matrícula no CHOA:

I - ser subtenente PM/BM;

II - ser 1º sargento PM/BM;

III - ter entre 10 (dez) e 28 (vinte e oito) anos de efetivo serviço, se masculino, até a data de inicio do curso;

IV - ter entre 10 (dez) e 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço, se feminino, até a data de inicio do curso;

V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS;

VI - ser apto nos exames médico-odontológico procedido pela Junta de Inspeção de Saúde;

VII - ser considerado apto no TAF;

VIII - ser apto em avaliação psicológica exigida para o exercício do cargo e função de Oficial da PMMT e CBMMT;

IX - outras condições relacionadas ao curso, estabelecidas em Edital pelo Comandante-Geral das respectivas corporações.

Parágrafo único. Enquadram-se nas mesmas condições as praças do Quadro do Corpo Musical, do Condutor Operacional ou equivalentes, nas respectivas corporações, cujas vagas serão disponibilizadas em edital.”

Neste espeque, é inequívoca a necessidade de conclusão do “
curso de graduação tecnológica ofertada pela Instituição Militar aos subtenentes e primeiros-sargentos”
e, mais, que esteja classificado entre as cento e quinze melhores médias de nota no mencionado curso para ser selecionado para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA).

Denota-se dos autos que ao demandante foi oportunizada a realização da avaliação faltante no dia 08.05.2017, entretanto, não houve o lançamento tempestivo da respectiva nota, tendo sido reconhecida a responsabilidade do IFMT nessa ausência de lançamento, por meio da liminar parcialmente deferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000969-04.2017.4.01.3600, que tramita perante a 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, que determinou a avaliação da prova realizada pelo impetrante e a disponibilização da nota

Além dos requisitos, citados alhures, é preciso destacar a Lei Complementar nº 529, de 31 de março de 2014, que
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
, estabelece mais condições, senão vejamos o que dispõe o seu art. 24:

“
Art. 24
Fica assegurada a seleção de cento e quinze candidatos dentre os subtenentes e primeiros-sargentos, para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), nos termos da Lei Complementar nº 408, de 1º de julho de 2010, e suas alterações.

§ 1º A seleção de que trata o caput deste artigo corresponderá à classificação obtida pela ordem decrescente da media final alcançada em curso de graduação tecnológica ofertada pela Instituição Militar aos subtenentes e primeiros-sargentos, possuidores do Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), até o preenchimento das vagas.

§ 2º A Polícia Militar realizará o último Curso de Habilitação de Oficial Administrativo (CHOA) logo após realizada a seleção prevista no parágrafo anterior.

§ 3º Os aprovados no curso descrito no caput deste artigo, serão promovidos ao posto inicial do Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM), nos termos da lei específica.”

Ressai dos autos que o impetrado tornou público o Edital nº 001/DGP/PMMT de 08 de maio de 2017, a qual teve o objetivo de selecionar somente 115 (cento e quinze) candidatos para matricular no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos:

“2 – DAS VAGAS:

2.1 – Serão ofertadas
115 (cento e quinze) vagas para a matrícula
no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, conforme o teor do art. 24 da LCE nº 529/2014. (...)” (grifei)

Em análise ao previsto na Lei de Fixação de Efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n° 529/2014), bem como ao que dispõe o edital nº 001/DGP/PMMT de 08/05/2016, restou incontroverso nos autos que o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos oferecia somente 115 (cento e quinze) vagas para matrícula.

É consabido que a nomeação de candidatos em concurso público não se resume apenas à existência de vagas, pois depende da conveniência e oportunidade administrativa, dotação orçamentária, dentre outros requisitos. Portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Assim, malgrado restar demonstrado, ainda que extemporaneamente, a conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, vislumbra-se que há óbice à concessão da segurança requestada, haja vista que o impetrante
não se desincumbiu do ônus de comprovar, por prova pré-constituída, a sua classificação entre os “
cento e quinze candidatos dentre os subtenentes e primeiros-sargentos, para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA
)
,” conforme condição estabelecida no
caput,
do art. 24 da Lei Complementar nº 529/2014.

E, como é cediço, a ação mandamental é incompatível com a dilação probatória, razão pela qual, a denegação da segurança,
in casu
, é medida que se impõe, ante à ausência de comprovação documental do direito líquido e certo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – CONCURSO MUNICIPAL – CARGO DE JORNALISTA – CANDIDATO CLASSIFICADO – MERA EXPECTATIVA – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATOS DE CARGOS COMISSIONADOS – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS – RITO CÉLERE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A mera expectativa de nomeação somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação, inequívoca, da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, não cabível na via mandamental.

(N.U 1005879-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de direito a nomeação e posse, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

(N.U 0001092-28.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
vindicada, por não vislumbrar violação ao direito líquido e certo.

As partes são isentas do pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos da lei. Se transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020